Tribunal: STF
Processo: ARE 769582
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Atividade desvinculada do processo de industrialização da mercadoria comercializada. Creditamento. Inexistência. 3. Natureza da atividade. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.